Tribunal: TJDFT
Processo: 0709222-94.2019.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DA PENA. ART. 59 DO CP. PENA ALTERNATIVA À PENA DE MULTA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PENA DE SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. CRITÉRIOS. REGIME INICIAL. PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 269 DO STJ.
1. Incabível o pleito de redução das penas privativa de liberdade e de multa fixadas se corretamente individualizadas, de acordo com o critério de fixação de pena estabelecido no artigo 59 do Código Penal.
2. O período de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir deve considerar alguns parâmetros, como a natureza do crime, os critérios utilizados na estipulação da pena privativa de liberdade e a própria elasticidade do prazo do art. 293 do CTB.
3. Incabível o pleito de fixação de pena alternativa à pena de multa aplicada, porquanto inexistente previsão legal para tanto.
4. Nos termos da Súmula 269 do SJT, mantém-se o regime inicial semiaberto se, a despeito de a pena fixada ser inferior a quatro anos e as circunstâncias judiciais serem majoritariamente favoráveis, o apelante for reincidente.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.